Tribunal: CARF
Processo: 10580.732488/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.732488/2012-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.574 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
BASE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 975/992) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(CE) de fls. 950/969, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o
créditos tributários formalizados nos autos de infração, lavrados em 18/12/2012, abaixo
relacionados, acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 62/84):
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.379.475-4, no montante de R$
100.636,02, já acrescidos de juros, multa de ofício e multa de mora, referente
contribuição previdenciária da empresa (patronal) - (fls. 03/13);
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.379.476-2, no montante de R$
65.4730,75, já acrescidos de juros, multa de ofício e multa de mora, referente
contribuição previdenciária da empresa (patronal) - (fls. 14/30);
 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.379.477-0, no montante de R$
5.979,14, já acrescidos de juros, multa de ofício e multa de mora, referente
contribuição previdenciária a cargo dos segurados (fls. 31/42) e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.732488/2012-50
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732488/2012-50

 AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.379.478-9, no montante de R$
96.192,03, já acrescidos de juros, multa de ofício e multa de mora, referente
contribuição de terceiros destinada a outras entidades e fundos (FNDE,
INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE ) - (fls. 43/61).
Abaixo segue reproduzido o “Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário
do Processo” (fl. 02):

Devidamente cientificado dos lançamentos em 21/12/2012 (fls. 03, 14, 31 e 43) o
contribuinte apresentou impugnação em 21/01/2013 (fls. 674/693), acompanhada de documentos
(fls. 694/948).
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza (CE), em sessão de 09 de outubro de 2013, no acórdão no 08-27.161 (fls. 950/969),
julgou a impugnação procedente em parte, para (fl. 951):
- excluir a sócia RENILZA GUEDES DE SOUZA CRUZ, CPF 249.960.84553, do pólo
passivo da obrigação tributária;
- excluir o agravamento da multa, reduzindo a multa de ofício de 112,5% para 75%;
- excluir a qualificação da multa, reduzindo a multa de ofício de 150% para 75%;
- manter o crédito tributário e a penalidade aplicada quanto as demais matérias.
Consta informação de que “foi deixado de recorrer de ofício do presente Acórdão,
em virtude de o crédito tributário exonerado ser inferior ao limite de alçada previsto no Decreto
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732488/2012-50

no 70.235/72, artigo 34, I, c/c artigo 1o da Portaria do Ministro da Fazenda no 3, de 07/01/2008”
(fl. 951).
Segue abaixo reproduzida a ementa do acórdão (fl. 950/951):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÃO DE MULTA COM EFEITO
CONFISCATÓRIO. INAFASTABILIDADE DE NORMA TRIBUTÁRIA PELO
ÓRGÃO JULGADOR.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. EMPRESA OPTANTE PELO
SIMPLES, PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
A Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a cargo da
pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, prevista
no art. 13, VI, da Lei Complementar 123/2006, não abrange a microempresa e a
empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de serviços
referidas no § 5o I do art. 18 desta Lei Complementar, a qual será regulada pela
legislação aplicável às empresas em geral.
MULTA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE.
O agravamento da multa na forma do art. 44, § 2o, a Lei 9.430/96 é medida excepcional,
devendo ficar comprovado de forma inequívoca o embaraço à fiscalização.
Demonstrado que o lançamento tem por base documentos fornecidos espontaneamente
pelo próprio sujeito passivo, deve-se desagravar a multa.
AUTO DE INFRAÇÃO. SOLIDARIEDADE PASSIVA DO SÓCIO.
Para aplicação do art. 135 do CTN, torna-se necessária a perfeita configuração da
atuação de diretores, gerentes e representantes com excesso de poderes, a fim de provar
que os atos praticados foram contrários aos interesses da pessoa jurídica, sob pena de
não ser possível a imputação da responsabilidade patrimonial aos dirigentes.
MULTA QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
A qualificação da multa, majorando em 100% a multa de ofício, é medida excepcional,
devendo o existência de sonegação, fraude ou conluio ser demonstrada de forma
inequívoca. A penalidade aplicável à conduta de prestar informação inexata já está
prevista no art.. 44, I, da Lei 9.430/96, para a qual incide a multa de 75%.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 25/07/2014 (AR de fl. 973) e
interpôs recurso voluntário em 26/08/2014 (fls. 975/992), com os argumentos sintetizados nos
tópicos abaixo:
I - SÍNTESE DA DEMANDA E DO ACÓRDÃO RECORRIDO
II. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA — NEGATIVA, SEM
MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA, DE PRODUÇÃO DE PROVA (DILIGÊNCIA)
FORMAL E DEVIDAMENTE REQUERIDA NOS MOLDES DO DECRETO N°
70.235/72 — NULIDADE ABSOLUTA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
E EFETIVO PREJUÍZO À CONTRIBUINTE RECORRENTE
III. INOCORRÊNCIA DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO DE
IMÓVEIS E OBRAS DE ENGENHARIA NO PERÍODO FISCALIZADO —
ABSOLUTA FALTA DE COMPROVAÇÃO FÁTICA POR PARTE DA AUTUANTE
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732488/2012-50

A PARTIR DAS NOTAS FISCAIS E CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DO PERÍODO SOB DISCUSSÃO — NÃO ENQUADRAMENTO DA
CONTRIBUINTE NA VEDAÇÃO DO INCISO I, DO § 5-C DO ART. 18 DA LEI
COMPLEMENTAR 123/2006
IV. DA CONFIGURAÇÃO DE MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO POR PARTE
DO FISCO QUANTO À ATIVIDADE DA CONTRIBUINTE OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL — OPÇÃO FIRMADA EM 01.07.2007 MEDIANTE A
DECLARAÇÃO
PRESTADA
COM
BASE
NO
CONTRATO
SOCIAL
E
ALTERAÇÕES EXISTENTE ATÉ AQUELE MOMENTO — HOMOLOGAÇÃO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL A PARTIR DO CONHECIMENTO DOS
TERMOS DO OBJETO SOCIAL DOS ATOS CONSTITUVOS (sic) DA
CONTRIBUINTE — EFICÁCIA EX NUNC DA NOVEL SITUAÇÃO JURÍDICA
ATRIBUÍDA À AUTUADA SOBRE O MESMO ESTADO DE FATO JÁ
CONHECIDO PELO FISCO
V. ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA POR FALTA DE DECLARAÇÃO DOS
FATOS GERADORES EM GFIP (ITEM 8), DA SUA QUALIFICAÇÃO (ITEM 10) E
DA MULTA OMISSÃO EM GFIP (ITEM 11.1)— DECORRÊNCIA LÓGICA DA
INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO OU AO MENOS DA EFICÁCIA EX NUNC
DA MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO PROMOVIDA
VI. DA IMPOSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DE ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS
ANTES DA NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE — ERRO NO ATO DE OPÇÃO
AO SIMPLES NACIONAL QUE NÃO REPRESENTA CONDUTA LESIVA POR
PARTE DO IMPUGNANTE — NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA POR FALTA DE MOTIVAÇÃO ESPECIFICA QUANTO A ESSE
PONTO DA DEMANDA
VII. CONCLUSÃO E REQUERIMENTO
Por tudo o quanto exposto, requer sejam acolhidas as razões do presente recurso, para
que, em sede de segunda instância, seja decretada a nulidade do julgamento por força de
cerceamento do direito de defesa quanto à prova, ou para que seja reconhecida a
insubsistência do auto de infração para reconhecer a inocorrência de descumprimento
das obrigações tributárias principais e acessórias e extinguir os créditos tributários
lançados ou ainda para que seja decretada a ilegalidade da incidência de acréscimos
moratórios antes da notificação da contribuinte, devido à culpa recíproca.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso voluntário contribuinte insurge-se em relação aos seguintes pontos: (i)
nulidade dos autos de infração por cerceamento do direito de defesa - negativa imotivada de
produção de prova (diligência); (ii) inocorrência de desempenho de atividade de construção civil;
(iii) mudança de critério jurídico quanto a atividade do contribuinte optante pelo Simples
Nacional; (iv) impossibilidade da exigência de acréscimos moratórios antes da notificação do
contribuinte — erro no ato de opção ao Simples Nacional – culpa recíproca e (v) ilegalidade da
multa aplicada por falta de declaração dos fatos geradores em GFIP.

Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732488/2012-50

Em apertada síntese, desde a impugnação o contribuinte vem insurgindo-se contra
do fato de não ter sido acolhido pelo fisco a sua opção de enquadrar-se no Simples Nacional por
exercer atividade vedada para nele permanecer, nos termos do disposto no artigo 18, § 5o-C da
Lei Complementar no 123 de 2006, conforme foi relatado pela autoridade lançadora no Termo de
Verificação Fiscal, cujo excerto segue abaixo reproduzido (fl. 63):
(...)

Em consulta realizada na situação da empresa no Simples Nacional1, constatou-se
o que segue:

Da Lei Complementar no 123 de 20062 extraem-se os seguintes dispositivos:
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação
das empresas optantes.

1 Disponivel em: file:///C:/Users/CARF/Downloads/ConsultaOptantes.pdf
2 LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. (Republicação em atendimento ao disposto
no art. 5o da Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011.) Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e
da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no
10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis no
9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732488/2012-50

Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão
regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1odeste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso seja
constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza
ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de
tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei Complementar.
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê Gestor,
cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos respectivos entes
tributantes.
§ 4o (REVOGADO)
§ 5o A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao disposto
no art. 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no art. 39, ambos desta Lei
Complementar.
§ 6o Nas hipóteses de exclusão previstas no caput, a notificação:
I - será efetuada pelo ente federativo que promoveu a exclusão; e
II - poderá ser feita por meio eletrônico, observada a regulamentação do CGSN.
§ 7o (REVOGADO)
§8o A notificação de que trata o § 6o aplica-se ao indeferimento da opção pelo Simples
Nacional.
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou alternados,
de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em relação aos
últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de auto de infração ou
notificação de lançamento; ou
II - a segunda ocorrência de idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a
fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
(...)
Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e
acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses
previstas noart. 29 desta Lei Complementaré da Secretaria da Receita Federal e das
Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a
localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na
competência tributária municipal, a competência será também do respectivo Município.
§ 1o As Secretarias de Fazenda ou Finanças dos Estados poderão celebrar convênio com
os Municípios de sua jurisdição para atribuir a estes a fiscalização a que se refere o
caput deste artigo.
§ 1o-A. Dispensa-se o convênio de que trata o § 1ona hipótese de ocorrência de
prestação de serviços sujeita ao ISS por estabelecimento localizado no Município.
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732488/2012-50

§ 1o-B. A fiscalização de que trata o caput, após iniciada, poderá abranger todos os
demais estabelecimentos da microempresa ou da empresa de pequeno porte,
independentemente da atividade por eles exercida ou de sua localização, na forma e
condições estabelecidas pelo CGSN.
§ 1o-C. As autoridades fiscais de que trata o caput têm competência para efetuar o
lançamento de todos os tributos previstos nos incisos I a VIII do art. 13, apurados na
forma do Simples Nacional, relativamente a todos os estabelecimentos da empresa,
independentemente do ente federado instituidor.
§ 1o-D. A competência para autuação por descumprimento de obrigação acessória é
privativa da administração tributária perante a qual a obrigação deveria ter sido
cumprida.
§ 2o Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte exercer alguma das
atividades de prestação de serviços previstas no§ 5o-C do art. 18 desta Lei
Complementar, caberá à Secretaria da Receita Federal do Brasil a fiscalização da
Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da empresa, de que trata oart. 22 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991.
§ 3o O valor não pago, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido em
lançamento de ofício pela autoridade competente que realizou a fiscalização.
§ 4o O Comitê Gestor disciplinará o disposto neste artigo.
(...)
Art.39.O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência
do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar o
lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício, observados os
dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
§ 1o O Município poderá, mediante convênio, transferir a atribuição de julgamento
exclusivamente ao respectivo Estado em que se localiza.
§ 2o No caso em que o contribuinte do Simples Nacional exerça atividades incluídas no
campo de incidência do ICMS e do ISS e seja apurada omissão de receita de que não se
consiga identificar a origem, a autuação será feita utilizando a maior alíquota prevista
nesta Lei Complementar, e a parcela autuada que não seja correspondente aos tributos e
contribuições federais será rateada entre Estados e Municípios ou Distrito Federal.
§ 3o Na hipótese referida no § 2odeste artigo, o julgamento caberá ao Estado ou ao
Distrito Federal.
§4o A intimação eletrônica dos atos do contencioso administrativo observará o disposto
nos§§ 1o-A a 1o-D do art. 16.
§5o A impugnação relativa ao indeferimento da opção ou à exclusão poderá ser decidida
em órgão diverso do previsto no caput, na forma estabelecida pela respectiva
administração tributária.
§6o Na hipótese prevista no § 5o, o CGSN poderá disciplinar procedimentos e prazos,
bem como, no processo de exclusão, prever efeito suspensivo na hipótese de
apresentação de impugnação, defesa ou recurso.
(...)
Vejamos o que estabelecia a Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011
sobre o tema:
Da Exclusão de Ofício
Art. 83. A competência para excluir de ofício a ME ou a EPP do Simples Nacional é:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
I - da RFB;
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2201-000.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732488/2012-50

II - das secretarias de fazenda, de tributação ou de finanças do Estado ou do Distrito
Federal, segundo a localização do estabelecimento; e II - das secretarias estaduais
competentes para a administração tributária, segundo a localização do estabelecimento;
e (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 156, de 29 de setembro de 2020)
III - dos Municípios, tratando-se de prestação de serviços incluídos na sua competência
tributária.
§ 1o Será expedido termo de exclusão do Simples Nacional pelo ente federado que
iniciar o processo de exclusão de ofício. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, §
3o)
§ 2o Será dada ciência do termo de exclusão à ME ou à EPP pelo ente federado que
tenha iniciado o processo de exclusão, segundo a sua respectiva legislação, observado o
disposto no art. 122. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 1o-A a 1o-D; art. 29,
§§ 3o e 6o)
§ 3o Na hipótese de a ME ou a EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente
federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo
quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, com observância, quanto
aos efeitos da exclusão, do disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006, art.
39, § 6o)
§ 4o Se não houver, dentro do prazo estabelecido pela legislação do ente federado que
iniciou o processo, impugnação do termo de exclusão, este se tornará efetivo depois de
vencido o respectivo prazo, com observância, quanto aos efeitos da exclusão, do
disposto no art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o)
§ 5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na internet, pelo
ente federado que a promoveu, após vencido o prazo de impugnação estabelecido pela
legislação do ente federado que iniciou o processo, sem sua interposição tempestiva, ou,
caso interposto tempestivamente, após a decisão administrativa definitiva desfavorável à
empresa, condicionados os efeitos dessa exclusão a esse registro, observado o disposto
no art. 84. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o)
§ 6o Fica dispensado o registro previsto no § 5o para a exclusão retroativa de ofício
efetuada após a baixa no CNPJ, condicionados os efeitos dessa exclusão à efetividade
do termo de exclusão na forma prevista nos §§ 3o e 4o. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 29, § 3o)
§ 7o Ainda que a ME ou a EPP exerça exclusivamente atividade não incluída na
competência tributária municipal, se tiver débitos perante a Fazenda Pública Municipal,
ausência de inscrição ou irregularidade no cadastro fiscal, o Município poderá proceder
à sua exclusão do Simples Nacional por esses motivos, observado o disposto nos incisos
V e VI do caput e no § 1o, todos do art. 84. (Lei Complementar no 123, art. 29, §§ 3o e
5o; art. 33, § 4o)
§ 8o Ainda que a ME ou a EPP não tenha estabelecimento em sua circunscrição o
Estado poderá excluí-la do Simples Nacional se ela estiver em débito perante a Fazenda
Pública Estadual ou se não tiver inscrita no cadastro fiscal, quando exigível, ou se o
cadastro estiver em situação irregular, observado o disposto nos incisos V e VI do caput
e no § 1o, todos do art. 84. (Lei Complementar no 123, art. 29, §§ 3o e 5o; art. 33, § 4o)
Como visto da reprodução acima, no período do lançamento, a empresa era
optante do Simples Nacional e não consta nos presentes autos informação de que tenha sido
expedido Ato Declaratório de Exclusão do Simples e que deste tenha sido dada ciência ao
contribuinte e oportunizado ao mesmo prazo para apresentar impugnação sobre tal ato, nos
termos da legislação e demais atos normativos vigentes.
Nesse sentido, necessário se faz converter o julgamento em diligência com o
objetivo da unidade de origem prestar os esclarecimentos abaixo solicitados, acompanhados da
documentação comprobatória correspondente:
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2201-000.574 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732488/2012-50

(i)
Se houve a expedição do Ato Declaratório de Exclusão do Simples.
(ii)
Se desse ato foi cientificado o contribuinte e oportunizado prazo para sua
defesa e
(iii)
Informar o motivo pelo qual a empresa continuou como optante do
Simples Nacional até 31/12/2014, conforme se extrai da tela acima
reproduzida, mesmo após a constatação quando do procedimento de
fiscalização realizado no ano-calendário de 2012 da vedação da atividade
desenvolvida pela referida empresa para permanecer na condição de
Simples.
Após o cumprimento da diligência os presentes autos devem retornar a este
Colegiado para julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em converter o julgamento em diligência nos termos
das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1013
DF CARF MF
Original